Tribunal: TJSP
Processo: 2015735-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que indicou que não há óbice à determinação de atos de constrição patrimonial após o esgotamento do stay period, mas ressaltou que eventual liberação de valores dependerá de decisão do juízo da recuperação judicial.
Afastamento da preliminar de falta de interesse recursal, pois a agravante pretende obstar também a

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que indicou que não há óbice à determinação de atos de constrição patrimonial após o esgotamento do stay period, mas ressaltou que eventual liberação de valores dependerá de decisão do juízo da recuperação judicial.
Afastamento da preliminar de falta de interesse recursal, pois a agravante pretende obstar também a constrição.
Crédito extraconcursal. Determinação de constrição cabe ao juízo da execução, mas, se efetivada, deve ser submetida ao juízo da recuperação para decisão acerca da manutenção e da expropriação. Decisão correta, que preserva o interesse do exequente de satisfação de seu crédito e evita o comprometimento do plano de recuperação judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015735-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SINA
COMÉRCIO E EXPOSTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e FAS
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado BANCO RENDIMENTO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015735-44.2020.8.26.0000 - Voto no 5850 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015735-44.2020.8.26.0000
Agravantes: Sina Comércio e Expostação de Produtos Alimentícios Ltda e Fas
Empreendimentos e Incorporação Ltda. - Em Recuperação Judicial
Agravado: Banco Rendimento - S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 5850.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
interlocutória que indicou que não há óbice à determinação de atos
de constrição patrimonial após o esgotamento do stay period, mas
ressaltou que eventual liberação de valores dependerá de decisão
do juízo da recuperação judicial.
Afastamento da preliminar de falta de interesse recursal, pois a
agravante pretende obstar também a constrição.
Crédito extraconcursal. Determinação de constrição cabe ao juízo
da execução, mas, se efetivada, deve ser submetida ao juízo da
recuperação para decisão acerca da manutenção e da expropriação.
Decisão correta, que preserva o interesse do exequente de
satisfação de seu crédito e evita o comprometimento do plano de
recuperação judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas
contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial, -- que
indicou que não há óbice à determinação de atos de constrição patrimonial após o
esgotamento do stay period, mas ressaltou que eventual liberação de valores dependerá de
decisão do juízo da recuperação judicial. Sustenta, em resumo: a continuidade das medidas
constritivas, durante sua recuperação judicial, viola o artigo 47 da Lei 11.101/05; apenas o
juízo da recuperação tem competência para decidir sobre a constrição de seus bens,
independentemente do crédito estar sujeito ou não àquele feito; a aplicação do princípio da
preservação da empresa; o juízo da execução não pode praticar atos de expropriação sem a
prévia autorização do juízo da recuperação; há possibilidade de bloqueio de ativos
financeiros. Com base nisso, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015735-44.2020.8.26.0000 - Voto no 5850 - F
3
final, a reforma da decisão agravada, para que sejam impedidos os atos de constrição de
seus bens.
Indeferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls.
12/13).
Contraminuta a fls. 16/30.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar de falta de interesse recursal
arguida na contraminuta, pois a agravante pretende impedir os atos de constrição de seu
patrimônio sem a prévia autorização do juízo da recuperação, enquanto a decisão agravada
ressalvou que apenas a expropriação de bens depende da liberação daquele juízo.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
"Fls. 1084/1089: A despeito dos esforços argumentativos da parte
executada, após o esgotamento do "stay period", não há qualquer óbice à
determinação de atos de constrição patrimonial por parte deste juízo. Não obstante,
eventual liberação dos valores dependerá de decisão proferida pelo juízo da
recuperação judicial" -- fl. 1090 da ação originária.
Não há discussão acerca da não submissão do crédito à
recuperação judicial. A controvérsia se resume à competência do juízo da execução para
decidir sobre a constrição e expropriação dos bens da empresa.
O juízo da recuperação judicial, que tem ciência da situação
financeira da empresa, é o que tem condições de decidir sobre a satisfação dos créditos
extraconcursais sem afetar a recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015735-44.2020.8.26.0000 - Voto no 5850 - F
4
Por isso, embora caiba ao juízo da execução determinar a
constrição de bens, se efetivada, deve ser submetida àquele outro juízo para decisão acerca
da manutenção dela e, inclusive, sobre a expropriação, tudo como forma de evitar o
comprometimento do plano de recuperação judicial.
No caso dos autos, a r. decisão agravada determinou apenas a
constrição e ressalvou que a expropriação depende de decisão do juízo da recuperação
judicial. Assim, ela preservou o interesse do exequente em receber o seu crédito, bem
como o cumprimento da recuperação judicial.
Nesse sentido:
BLOQUEIO
DE
VALORES
PELO
SISTEMA
BACENJUD
-
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL -
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
CONSTITUÍDAS APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A
SEUS EFEITOS - PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO
OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA -
Agravo de instrumento provido em parte para admitir o bloqueio de valores
quanto às verbas sucumbenciais, devendo o juízo universal exercer o
controle sobre os atos de transferência e disponibilização dos valores
constritos, aquilatando a essencialidade à atividade empresarial. (Agravo de
Instrumento 2278112-04.2019.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 03/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O juízo da execução
individual do crédito extraconcursal pode determinar a constrição do
patrimônio da executada em recuperação judicial, sem prejuízo de eventual e
oportuno controle pelo juízo recuperacional. Precedentes. Possibilidade de
penhora de litros de álcool, observado, contudo, que a expropriação destes
deverá ser submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial, para se evitar
o comprometimento do respectivo plano. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, EM MENOR EXTENSÃO. (Agravo de Instrumento
2075916-11.2020.8.26.0000, TJSP, 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Fabio Podestá, j. 18/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015735-44.2020.8.26.0000 - Voto no 5850 - F
5
Portanto, a r. decisão agravada não merece reparo algum e
deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator